Tribunal: STJ
Processo: 0059458-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074981 - MG(2026/0059458-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO GUALBERTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO
: JOSÉ DE LOURDES FERNANDES - MG108312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE
PERÍCIA PSICOLÓGICA NA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL.
NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE
LEI N. 13.431/2017.

DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento, pelo juízo de origem,
de perícia psicológica na vítima de estupro de vulnerável, diante da previsão de
realização de depoimento especial, configura nulidade por cerceamento de defesa; e
(ii) saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão que não
conheceu do
e a concessão da ordem de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de produção probatória insere-se na discricionariedade motivada do
juiz (CPP,
§ 1o), que pode indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou
art. 400,
protelatórias.
4. Em processos envolvendo crianças ou adolescentes, devem ser observados os
preceitos da
conferindo-se caráter protetivo ao depoimento
Lei n. 13.431/2017,
especial, com vistas à prevenção da revitimização e da violência institucional, de modo
que a exigência de novos exames ou perícias psicossociais sobre a vítima somente se
justifica quando demonstrada concreta necessidade, o que não ocorreu no caso.
5. O indeferimento motivado de prova pericial não configura cerceamento de defesa,
cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade e
utilidade, sobretudo quando já existente acervo probatório suficiente para a formação
do convencimento judicial e aplicou-se o princípio
(CPP,
pas de nullité sans grief
Documento eletrônico VDA56108541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d15cae6-6b19-4574-bee8-737d02b77640

, segundo o qual o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige
art. 563)
demonstração de efetivo prejuízo, inexistente na espécie.
6. Diante da ausência de nulidade e de prejuízo concreto, não se verificou flagrante
ilegalidade capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática que não conheceu do
substitutivo nem a concessão da ordem de ofício, impondo-se a
habeas corpus
manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento motivado de perícia psicológica na vítima, reputada desnecessária
diante da realização de depoimento especial e da suficiência das demais provas, não
configura cerceamento de defesa.
2. Em processos penais envolvendo crianças ou adolescentes, o juiz deve observar a
e pode recusar diligências probatórias que importem revitimização,
Lei n. 13.431/2017
desde que fundamente sua desnecessidade ou inutilidade.
3. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, exige a demonstração de
efetivo prejuízo, em observância ao princípio
previsto no
pas de nullité sans grief
do Código de Processo Penal.
art. 563
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CPP,
art. 400,
art. 563; Lei n. 13.431/2017,
o, IV;
o, VIII;
caput e § 1o, II.
art. 4
Lei n. 13.431/2017, art. 5
Lei n. 13.431/2017, art. 11,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 1.844.519/SP,
15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Sexta Turma, j.
765.562/SP,
16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta
REsp 1.977.869/SP,
Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d15cae6-6b19-4574-bee8-737d02b77640

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074981 - MG(2026/0059458-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOAO GUALBERTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO
: JOSÉ DE LOURDES FERNANDES - MG108312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE
PERÍCIA PSICOLÓGICA NA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL.
NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE
LEI N. 13.431/2017.

DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento, pelo juízo de origem,
de perícia psicológica na vítima de estupro de vulnerável, diante da previsão de
realização de depoimento especial, configura nulidade por cerceamento de defesa; e
(ii) saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão que não
conheceu do
e a concessão da ordem de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de produção probatória insere-se na discricionariedade motivada do
juiz (CPP,
§ 1o), que pode indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou
art. 400,
protelatórias.
4. Em processos envolvendo crianças ou adolescentes, devem ser observados os
preceitos da
conferindo-se caráter protetivo ao depoimento
Lei n. 13.431/2017,
especial, com vistas à prevenção da revitimização e da violência institucional, de modo
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

que a exigência de novos exames ou perícias psicossociais sobre a vítima somente se
justifica quando demonstrada concreta necessidade, o que não ocorreu no caso.
5. O indeferimento motivado de prova pericial não configura cerceamento de defesa,
cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade e
utilidade, sobretudo quando já existente acervo probatório suficiente para a formação
do convencimento judicial e aplicou-se o princípio
(CPP,
pas de nullité sans grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige
art. 563)
demonstração de efetivo prejuízo, inexistente na espécie.
6. Diante da ausência de nulidade e de prejuízo concreto, não se verificou flagrante
ilegalidade capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática que não conheceu do
substitutivo nem a concessão da ordem de ofício, impondo-se a
habeas corpus
manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento motivado de perícia psicológica na vítima, reputada desnecessária
diante da realização de depoimento especial e da suficiência das demais provas, não
configura cerceamento de defesa.
2. Em processos penais envolvendo crianças ou adolescentes, o juiz deve observar a
e pode recusar diligências probatórias que importem revitimização,
Lei n. 13.431/2017
desde que fundamente sua desnecessidade ou inutilidade.
3. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, exige a demonstração de
efetivo prejuízo, em observância ao princípio
previsto no
pas de nullité sans grief
do Código de Processo Penal.
art. 563
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CPP,
art. 400,
art. 563; Lei n. 13.431/2017,
o, IV;
o, VIII;
caput e § 1o, II.
art. 4
Lei n. 13.431/2017, art. 5
Lei n. 13.431/2017, art. 11,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 1.844.519/SP,
15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Sexta Turma, j.
765.562/SP,
16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta
REsp 1.977.869/SP,
Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J G T N, contra decisão de minha
relatoria na qual não conheci do
e deixei de conceder a ordem de
habeas corpus,
ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade (fls.
).
109/117
No presente recurso, a defesa reitera a alegação de que houve nulidade por
cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de perícia psicológica na vítima,
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

por considerar que a motivação adotada para a negativa é genérica e insuficiente, por
não demonstrar concretamente a inutilidade ou desnecessidade da medida.
Pondera a relevância da perícia psicológica e a existência de prejuízo concreto,
sob a alegação de que, em crimes sexuais, a palavra da vítima é relevante, mas não
pode justificar a supressão de prova defensiva voltada a avaliar a consistência do
depoimento. Afirma que a defesa foi impedida de produzir prova potencialmente
decisiva, com prejuízo decorrente da condenação do agravante.
Acrescenta que a proteção da vítima não autoriza o indeferimento sumário de
prova técnica pertinente e não abusiva, e aponta violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência, em razão da iminência do
início da execução, a fim de que sejam suspensos os efeitos da condenação e o início
da execução penal até o julgamento do agravo.
Requer, portanto, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que o recurso seja provido como requerido inicialmente, com
a anulação do processo a partir do indeferimento da prova, e determinação de
reabertura da instrução processual para realização da perícia psicológica.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme já afirmado, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a alegada
nulidade processual, com os seguintes fundamentos:

"[...] 1. Cerceamento de defesa em razão do
indeferimento pelo juízo de perícia psicológica
A defesa suscitou preliminar de cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de perícia psicológica
na vítima ou estudo psicossocial do setor técnico do
Fórum.
A
preliminar
não
prospera.
Analisando
cuidadosamente os autos, verifica-se que a defesa
apresentou resposta à acusação e entre outros pedidos,
requereu a realização de perícia psicológica e psiquiatra
na vítima e no acusado, por profissional da equipe técnica
do Fórum de Belo Horizonte (gl. 89, doc. único). O pedido
de instauração de incidente de insanidade mental do
acusado foi indeferido pela decisão de fl. 107, doc. único, e
o pedido de perícia psicológica na vítima foi indeferido,
conforme ata de audiência (fl. 121, doc. único), sob os
seguintes fundamentos:

“(...) O Defensor do requerido pleiteou a realização de perícia
psicológica e psiquiátrica a ser feita na vítima e no acusado por
especialista do setor de serviço social e psicologia do Fórum
Lafayete em Belo Horizonte (f. 62). A meu ver não tem
cabimento presente pedido, tendo em vista a previsão de
oitiva da vítima por meio de depoimento especial, visando
Ademais, justificou o defensor
evitar a violência institucional.
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

seu pedido na necessidade de “produzir laudos de avaliação
psicológica e psiquiátrica em ambos”, como se expressa, mas
não deixou claro qual o objetivo destes laudos. A meu ver, o
objetivo de qualquer prova é alcançar a verdade, e creio
que esta poderá ser obtida com o depoimento especial da
vítima, oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e
interrogatório do acusado, bem como do confronto de
”
todas essas provas. Assim sendo, indefiro o pedido.

Nos termos do
§1o, do Código de Processo
art. 400,
Penal, o deferimento ou não da produção probatória se
insere na discricionariedade motivada do juiz, devendo ele
rejeitar as provas consideradas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, o que definitivamente é o caso dos autos.
Nessa ordem de intelecção, é pacífico na doutrina e na
jurisprudência que não caracteriza cerceamento de defesa
o indeferimento de pedidos formulados pelas partes,
se não há demonstração efetiva de sua necessidade,
como no presente caso. Isso porque, em face do livre
convencimento motivado, o Julgador não está adstrito
às conclusões externadas em laudos confeccionados
pelos órgãos auxiliares do Juízo, e como ele também é
o destinatário das provas produzidas, se a oitiva
especializada da vítima amparada por outras provas
forneceu elementos suficientes para formar seu
convencimento, entende-se que a produção de outras
.
provas se mostraram inúteis e protelatórias
[...]
Ademais, na ausência de comprovação de prejuízo,
não há que se cogitar em qualquer nulidade." (fls.
).
36/39

Da leitura do acórdão questionado, verifica-se que a instância precedente
entendeu não haver nulidade no indeferimento de prova pericial psicológica na vítima,
por considerar que a medida seria desnecessária, pois a ofendida seria ouvida em
depoimento especial, o que evitaria "violência institucional".
Consignou, ademais, que a medida seria desnecessária, considerando que a
prova oral a ser obtida com o depoimento especial da vítima, a oitiva das testemunhas
e o interrogatório do acusado seriam suficientes para o esclarecimento dos fatos.
Com efeito, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, apreciar a
necessidade e a pertinência dos requerimentos de produção probatória, podendo
indeferi-los quando devidamente fundamentado, sem que isso configure cerceamento
de defesa. Tal atuação é especialmente relevante em casos que envolvem crianças ou
adolescentes, nos quais deve-se observar os preceitos da
com
Lei n. 13.431/2017,
vistas à proteção da vítima e à prevenção de sua revitimização. Assim, o indeferimento
de provas, quando motivado de forma adequada, como no caso, revela-se legítimo e
compatível com o devido processo legal.
Acerca do tema, vejamos precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) INQUIRIÇÃO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

DE CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. RECOMENDAÇÃO
N. 33 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ.
MEDIDA
DE
PROTEÇÃO.
NÃO
REALIZAÇÃO.
NULIDADE AFASTADA. 1.1) CASO CONCRETO. 2)
DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO QUANDO DA
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TÉCNICA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DA DEFESA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA IMPERTINÊNCIA DA CONCLUSÃO.
2.1) PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2.2) INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. 2.3) PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A inquirição especial de crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a
que alude a Recomendação n. 33, de
do
23/11/2010,
CNJ constitui medida de proteção que deve ser
utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não
sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que
pretende aqui a Defesa - que a ausência de tal
procedimento seja tomada em seu desfavor" (HC

Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
422.635/SP,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
12/3/2019)
1.1. No caso dos autos, a fim de proteger a
integridade biopsicossocial da criança, evitando
revitimizá-la, foi acolhida a sugestão da equipe técnica,
dispensando a vítima do depoimento especial, o que
não contraria a jurisprudência desta Corte.
2. No que se refere à nulidade por desrespeito ao
contraditório quando da produção da prova técnica -
estudo psicossocial, o Tribunal de origem consignou não
haver obrigatoriedade na participação da defesa, caso em
que, poderia impugná-la, em momento oportuno,
comprovando a impertinência de sua conclusão, o que não
foi feito.
2.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"configura a preclusão consumativa de eventual nulidade
ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela
primeira vez em sede de memoriais de apelação,
mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo
em
primeiro
grau
de
jurisdição"
(AgRg
no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
AREsp 1741471/SP,
QUINTA TURMA, DJe
.
14/5/2021)
2.2. Para se concluir de modo diverso, de que
houve insurgência da defesa em tempo oportuno,
comprovando a impertinência da conclusão, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ.
2.3. O reconhecimento de nulidades no curso do
processo penal reclama uma efetiva demonstração do
prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da
instrumentalidade das formas positivado pelo
do
art. 563
CPP
(pas
de
nullité
sans
grief).(AgRg
no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
AREsp 1931622/GO,
QUINTA TURMA, DJe
.
27/10/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 1.844.519/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
)
18/2/2022.

Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE.
INTERROGATÓRIO. NOTIFICAÇÃO DO DIREITO AO
SILÊNCIO.
ADMISSÃO
DE
TESTEMUNHAS
ACUSATÓRIAS A DESTEMPO. PARIDADE DE ARMAS.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. REPETIÇÃO DE
DEPOIMENTO
ESPECIAL
DA
VÍTIMA.
DESACONSELHADO
LEGALMENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A manifestação da Corte de origem restringe o
escopo de cognoscibilidade do writ, consubstanciando-se
em inovação recursal a irresignação contra temas não
enfrentados no acórdão hostilizado, ressalvada a hipótese
de flagrante teratologia que justifique a concessão da
ordem de ofício.
2. No caso em tela, as alegações de nulidades que
comprometeram o exercício pleno da defesa não foram
objeto de manifestação expressa pela Corte de origem, e
não se vislumbra, de plano, nenhuma teratologia apta a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
3. A
em seu
caput, e §
Lei n. 13.431/2017,
art. 11,
1o, II, prevê que o depoimento da vítima de violência
sexual menor de idade será realizado, sempre que
possível, uma única vez, dado o caráter protetivo da
norma e ratio legis de resguardo da infância e
limitação das intervenções -
o, VIII, da mesma lei -,
art. 5
com vistas a evitar a revitimização, considerada
violência institucional em seu
o, IV.
art. 4
4. Logo, agiu bem o Magistrado singular ao
indeferir o pleito de realização da perícia, porquanto já
realizado depoimento especial prévio, ocasião em que
o réu teve oportunizada a defesa técnica, que
apresentou parecer e solicitou nova diligência,
devidamente rejeitada, observados os preceitos legais
acima.
5. Por fim, cumpre consignar que "[o]
indeferimento motivado de pedido de produção de
prova pericial não configura cerceamento de defesa,
porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser
orientado pelo critério de discricionariedade do
julgador" (AgRg no RHC n.
relator
160.301/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
D Je
).
7/6/2022,
de10/6/2022
6. No mesmo sentido o Ministério Público Federal,
para quem "as instâncias ordinárias, soberanas no que
toca à análise dos fatos e das provas, concluíram pela
inoportunidade da diligência requerida pelo réu para a
formação da convicção judicial, torna-se insindicável a
questão em análise, sob pena de indevido reexame fático-
probatório na via exígua do mandamus". 7. Agravo
regimental desprovido
(AgRg nos E Dcl no HC n.
relator
765.562/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
D Je de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
NULIDADES PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de
condenado por estupro de vulnerável e crime previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando nulidades
processuais e manutenção indevida da prisão preventiva.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou
provimento à apelação criminal, mantendo a condenação
do paciente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
nulidade processual por falta de exame psicossocial da
vítima, inversão da ordem de oitiva de testemunhas e
manutenção da prisão preventiva sem motivação concreta.
4. A defesa alega que a palavra da vítima é
insuficiente para a condenação e que houve violação ao
devido processo legal e ao contraditório.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não foi conhecido por ser
substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
6. Não se verificou flagrante ilegalidade ou
teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
7. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas foi
justificada pela necessidade de depoimento especial de
menor, conforme a
sem demonstração
Lei no 13.431/2017,
de prejuízo concreto à defesa.
8. A decisão de indeferir o exame psicossocial
foi fundamentada, considerando-se a proteção à vítima
e a ausência de elementos que justificassem a sua
necessidade.
9. A prisão preventiva foi mantida com base em
decisão anterior que já havia analisado e rejeitado a
alegação de ilegalidade na sua fundamentação.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é
cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 2. A inversão da ordem de
oitiva de testemunhas, quando justificada e sem prejuízo
concreto, não gera nulidade processual.
3. A decisão fundamentada que indefere exame
psicossocial, visando proteger a vítima, não configura
cerceamento de defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 400;
§ 2o;
Jurisprudência
art. 654,
Lei no 13.431/2017, art. 11.
relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
948.734/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de
)
18/3/2025.

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

efetivo prejuízo, vigorando o princípio
, previsto no
do
pas de nulité sans grief
art. 563
Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.
Nesse sentido, ilustrativamente:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. 1. RECURSO FUNDAMENTADO
NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO INDICADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. 2.
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. 3. AFRONTA AO
P. ÚNICO, I, DA
ART. 52,
NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 3
LEI 11.343/2006.
DIAS OBSERVADO. 4. VIOLAÇÃO DO
§ 7o,
ART. 245,
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTO
CIRCUNSTANCIADO.
EXISTÊNCIA
DE
AUTO
DE
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
PREJUÍZO
NÃO
VERIFICADO. 5. OFENSA AO
DO CPP.
ART. 212
INVERSÃO
NA
INQUIRIÇÃO.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. 6. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
7. CONCESSÃO DE HABEAS
SÚMULA 284/STF.
CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA
QUE NÃO SERVE PARA BURLAR A ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Não obstante a recorrente ter fundamentado seu
recurso especial também na alínea "c" do permissivo
constitucional,
não
foi
apresentada
divergência
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil, e do
§ 1o, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não
é possível conhecer do recurso pelo dissídio.
2. Não é possível conhecer do recurso especial no
que concerne às alegações de ofensa a dispositivos
constitucionais,
porquanto
desborda
da
missão
constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem
competência para análise de matéria infraconstitucional,
não estando obrigado a se manifestar sobre tema
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada pela
Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal.
3. No que diz respeito à alegada afronta ao art. 52,
parágrafo único, inciso I, da
em virtude
Lei n. 11.343/2006,
da não observância do prazo legal, verifico que o Tribunal
de origem consignou que o prazo de 3 dias foi sim
observado, uma vez que os "documentos foram acostados
ao processo no dia 15.03.2019 (fls.
), estando a
1203/1215
audiência de instrução, debates e julgamento marcada
para 18.03.2019".
4. No que concerne à alegada ofensa ao
§
art. 245,
7o, do Código de Processo Penal, em virtude da ausência
de auto circunstanciado, verifico que a Corte local
considerou não haver nulidade na hipótese, uma vez que
os réus foram presos em flagrante, ocasião em que se
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

providenciou a descrição detalhada dos objetos ilícitos
encontrados.
- Prevalece no moderno sistema processual
penal que eventual alegação de nulidade (relativa ou
absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do
efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem
que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob
pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto,
o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que
dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 563
[...]
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no
relator
REsp n. 1.977.869/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
20/6/2022.

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
nte o exposto, voto pelo despro
A
vimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55868535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: 46ce8450-67f8-458f-814e-6b452033ebc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.074.981 / MG
Número Registro: 2026/0059458-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01017142820188130521
0521180101714
1017142820188130521
10521180101714001
3050351202503415459 521180101714
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE DE LOURDES FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ DE LOURDES FERNANDES - MG108312
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOAO GUALBERTO TEIXEIRA NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO GUALBERTO TEIXEIRA NETO
ADVOGADO : JOSÉ DE LOURDES FERNANDES - MG108312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56082971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:57
Código de Controle do Documento: 239479db-a898-4112-8bcd-66b38064bd91

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:57
Código de Controle do Documento: 239479db-a898-4112-8bcd-66b38064bd91